Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710730-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SELMA ROSALINA DE SOUZA DUARTE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de ID 223459861 proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0719752-51.2024.8.07.0018, que deferiu a gratuidade de justiça ao agravado e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Todavia, proferida sentença, em que foi acolhida a impugnação apresentada pela parte executada/agravante. resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto, uma vez que, reconhecida a prescrição, o processo deve ser extinto sem ônus para as partes (art. 921, §5o, CPC). Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora